Tribunal: TJPA
Processo: 0805701-84.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805701-84.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0805701-84.2024.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Ananindeua, na qual se alegou preterição de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020, em razão de contratações temporárias realizadas durante o prazo de validade do certame, com pedido de rescisão dos vínculos precários e convocação dos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as contratações temporárias promovidas pelo Município, durante a vigência do concurso público, configuram preterição arbitrária de candidatos aprovados, apta a ensejar direito subjetivo à nomeação e à rescisão dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 161 da repercussão geral do STF (RE 598.099), enquanto o aprovado fora das vagas detém mera expectativa de direito, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF (RE 837.311).

4.

A contratação temporária não configura, por si só, preterição, sendo indispensável a comprovação da existência de cargos efetivos vagos e do exercício, pelo temporário, das atribuições típicas desses cargos, conforme jurisprudência do STF (ARE 802.958 AgR).

5.

Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não bastando a juntada de listas de contratos temporários para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6.

A necessidade de reforço transitório de pessoal não se confunde com o surgimento de novas vagas, que depende de criação legal ou de vacância de cargos efetivos, não sendo a contratação temporária elemento suficiente para caracterizar direito subjetivo à nomeação.

7.

Preserva-se a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade no provimento de cargos efetivos, inexistindo demonstração de comportamento arbitrário ou imotivado por parte do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados.

2.

O reconhecimento do direito subjetivo à nomeação exige prova cabal da existência de cargo efetivo vago e de sua ocupação irregular por servidor temporário.

3.

A ausência de demonstração de preterição arbitrária mantém ao candidato aprovado fora do número de vagas mera expectativa de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Tema 161; STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STF, ARE 802.958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801198-27.2022.8.14.0091; TJPA, Apelação Cível nº 0905899-88.2022.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado Do Pará
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Evidência nº 0805701-84.2024.8.14.0006
, ajuizada contra o
Município de Ananindeua
.

Na origem, o
Ministério Público
ajuizou a referida ação, sustentando que, após a homologação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2020, a municipalidade passou a realizar reiteradas contratações temporárias para o exercício de funções correspondentes aos cargos ofertados no certame, configurando preterição arbitrária dos candidatos aprovados e classificados.

Alegou o
Parquet
que o concurso foi homologado em 04/04/2022, encontrando-se dentro do prazo de validade, e que, não obstante a existência de candidatos aprovados, inclusive dentro do número de vagas, o ente municipal teria mantido e ampliado vínculos temporários para as mesmas atribuições, em afronta ao art. 37, incisos II e IX, da Constituição da República, bem como aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade administrativa.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão das contratações temporárias para cargos abrangidos pelo certame e, no mérito, a condenação do Município à obrigação de fazer e não fazer, consistente na rescisão dos contratos temporários irregulares e na convocação dos candidatos aprovados, observada a ordem classificatória e o limite de cargos criados em lei, sob pena de multa diária.

Regularmente citado, o Município de Ananindeua apresentou contestação, defendendo a legalidade das contratações temporárias, sob o argumento de que teriam sido realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidades temporárias e excepcionais da Administração, inexistindo demonstração de preterição arbitrária ou de ocupação indevida de cargos efetivos vagos.

Ato contínuo o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes moldes:

“(...) Não há nos autos, por exemplo: prova de que os cargos preenchidos temporariamente correspondem a vagas efetivas abertas; comprovação de que os temporários substituíram diretamente candidatos aprovados dentro das vagas; evidência de que os contratos temporários foram celebrados em desconformidade com a legislação municipal ou com a situação de emergência enfrentada (ex: pandemia, calamidade, substituição transitória). Portanto, não restou demonstrada a preterição arbitrária dos candidatos aprovados, tampouco o preenchimento de cargos efetivos vagos com temporários de modo inconstitucional.

Cabe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, não se desincumbiu o Ministério Público de comprovar de forma efetiva e incontestável a existência de contratações ilegais. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Ananindeua, nos termos do art. 487, I, do CPC. Declaro, ainda, prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a configuração de preterição.

Aduz que restou demonstrado nos autos que o Município promoveu contratações temporárias para as mesmas funções previstas no Edital nº 001/2020, durante a vigência do certame, o que configuraria violação à Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado possui direito à nomeação quando o cargo é preenchido sem observância da classificação, sendo que a discricionariedade administrativa se reduz a zero nas hipóteses de preterição, conforme precedentes do STF (RE 598.099/MS e RE 837.311/PI). Sustenta que as contratações temporárias realizadas não demonstraram caráter excepcional, revelando-se expediente ordinário de gestão, em descompasso com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que a manutenção de vínculos precários para funções permanentes da Administração Pública afronta os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, notadamente quando há candidatos regularmente aprovados aguardando nomeação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a Ação Civil Pública, com a condenação do Município à obrigação de rescindir as contratações temporárias irregulares e convocar os candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020, respeitado o quantitativo de cargos criados em lei.

Intimado, o
Município de Ananindeua
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, sendo imprescindível a demonstração cabal de preterição arbitrária, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Instado a se manifestar nesta instância, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratificou as razões apresentadas na apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

1.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em averiguar a alegada preterição de candidatos aprovados e classificados no Concurso Público disciplinado pelo Edital n.º 001/2020 do Município de Ananindeua.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161:
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Com efeito, impende esclarecer que contratação temporária por parte da Administração não configura, por si só, preterição, sendo necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado à título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo, na esteira da jurisprudência pacífica do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014). (grifo nosso)

Este posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, uma vez que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público e suprem necessidades permanentes do serviço (art. 37, incisos II e III), tratando-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

O fato de terem sido contratados temporários ainda na vigência do Concurso Público, não induz, por si só, à conclusão do surgimento de novas vagas; e uma vez que o apelante não carreou, aos autos, elementos de convencimento em sentido diverso.

Como irretocavelmente destacado na sentença fustigada, os elementos coligidos ao feito originário pelo Apelante restringiram-se a apresentar relações de contratos temporários publicados nos meios oficiais da municipalidade. Ausente, porém, o lastro probatório essencial exigido para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tais como prova concreta da existência de vagas efetivas abertas e não providas; comprovação de substituição direta de candidato aprovado pelo temporário em virtude da ausência de excepcional interesse público; e comprovação de ilegalidade direta da contratação temporária ante as legislações de regência.

Anote-se que a tese concernente à preterição do direito por meio da contratação de servidores temporários não é oponível à espécie, na medida em que, ainda que houvesse a necessidade de maior força humana para o desempenho das funções em questão, este fato não pode ser tomado como efetivo surgimento de novas vagas, fenômeno jurídico que depende de criação por lei, caso não haja vacância de cargos ocupados.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA . REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR . REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS . SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF . 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denega a segurança pretendida de nomeação e posse do impetrante para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaço Rural e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC; 2. A teor do art . 14 e § 1º da Lei 12.016/09, a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição deve se dar quando a sentença conceder a segurança, o que não é o caso, pelo que não deve ser conhecida a remessa necessária 3. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público; 4
. Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF; 5 . Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva; 6. Remessa necessária não conhecida.
Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em não conhecer da remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que denega a segurança, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0801198-27.2022.8 .14.0091, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade.

2. Indispensável também a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.

3. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

4. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09058998820228140301 18581538, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, válido salientar que eventual prorrogação de contratação de temporário, do mesmo modo, não é capaz de demonstrar a preterição, pois a natureza precária do vínculo temporário não guarda compatibilidade com a natureza do cargo de provimento efetivo.

Destarte, preserva-se o mérito discricionário da municipalidade na análise da oportunidade e conveniência do provimento de cargos, mantendo-se irretocável o veredito de piso.

2.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026